Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-87.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE FORMAL DO BEM. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS SOBRE A COISA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A ausência de propriedade formal sobre o imóvel não obsta a extinção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE FORMAL DO BEM. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS SOBRE A COISA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A ausência de propriedade formal sobre o imóvel não obsta a extinção de condomínio com a consequente alienação judicial dos direitos das partes sobre o bem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001394-87.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ROSEANE MARIA PATRÍCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-87.2019.8.26.0445 - LGA
2
Apelação Cível no 1001394-87.2019.8.26.0445
Apelante: Roseane Maria Patrício dos Santos
Apelado: Severino José dos Santos
V. 2296
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS
SOBRE IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
TITULARIDADE FORMAL DO BEM.
IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO
CONDOMÍNIO E DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS
SOBRE
A
COISA.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A ausência de propriedade formal sobre o imóvel não obsta a
extinção de condomínio com a consequente alienação judicial dos
direitos das partes sobre o bem.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 81/83),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de
Pindamonhangaba, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em consequência, condenou
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque: a) mesmo que o documento trazido aos autos esteja desprovido de
reconhecimento de firma, isso, por si só, não deve sobrepor o direito possessório
adquirido pelo decurso do tempo; b) comprovado que, à época da compra do imóvel
as partes conviviam em matrimônio, não deve restar dúvida quanto a sua
legitimidade (págs. 86/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-87.2019.8.26.0445 - LGA
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária da
Justiça Gratuita (pág. 82).
Contrarrazões apresentadas (págs. 96/98).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por entender que a autora carece de legitimidade. Isso,
entretanto, não se verifica, pois ela é titular de interesse que corresponde à tutela
pleiteada. O fato do imóvel descrito na inicial estar registrado em nome de terceiros
(pág. 38) não retira a legitimidade para demandar a dissolução de condomínio e a
alienação judicial dos direitos que os litigantes possuem sobre o bem. Tais direitos
derivam do contrato particular firmado pelo requerido na constância de casamento,
sob o regime de comunhão parcial de bens, com a autora (págs. 14/16).
No mesmo sentido decidiu recentemente este Egrégio Tribunal:
Apelação Extinção de Condomínio (...) Ausência de regularidade registral
do imóvel não é fator impeditivo à extinção do condomínio Legitimidade
ativa da Autora que se verifica (...) Recurso provido. (Apelação Cível
1014154-89.2017.8.26.0590; Relator: Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/05/2020 destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-87.2019.8.26.0445 - LGA
4
Afastada a hipótese de ilegitimidade ativa reconhecida em primeiro grau,
tem-se que, em relação ao mérito, o processo está em condições de imediato
julgamento por este Tribunal, pela matéria fática estar esclarecida (art. 1.013, § 3o,
do CPC).
Neste aspecto, depois de analisar o conjunto probatório, concluo que a
pretensão da autora procede. Ora, como não há divergência entre as partes quanto à
extinção do condomínio, nada impede a alienação judicial dos direitos que eles
possuem sobre o imóvel objeto da demanda.
A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal, inclusive esta Colenda 3a Câmara:
AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM C.C. EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO. Extinção de condomínio. Ausência de registro da
propriedade no Cartório de Registro de Imóveis. Circunstância que, por
si, não impede o acolhimento da pretensão da autora. Possibilidade, na
espécie, de alienação judicial dos direitos sobre o bem imóvel em tela, com
sub-rogação dos arrematantes na posição jurídica das partes alienantes.
Entendimento adotado pela Câmara (Apelação Cível n. 994.09.275508-4,
desta Relatoria). SENTENÇA PRESERVADA NOS TERMOS DO ART. 252
DO
RITJSP.
APELO
IMPROVIDO.
(Apelação
Cível
0017053-46.2012.8.26.0269; Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/02/2014 destaque meu);
Ação de extinção de condomínio
Direitos pessoais sobre imóvel. É
possível a alienação dos direitos sobre o imóvel, com a sub-rogação do
arrematante nos direitos dos adquirentes, não havendo vedação legal à
extinção do condomínio de direitos pessoais. A ausência de regularidade
registral do imóvel não é fator impeditivo à extinção do condomínio (...)
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1001612-55.2016.8.26.0596;
Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/12/2018 destaque meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-87.2019.8.26.0445 - LGA
5
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM Extinção do processo sem
resolução do mérito, porque as partes são meras titulares de direitos sobre
a coisa (...) Direitos sobre o imóvel que possuem valor econômico e
podem ser levados à hasta pública
Inexiste norma impeditiva de
alienação judicial de direitos de adquirente sobre imóvel a ser
regularizado, desde que cientificados os eventuais arrematantes acerca de
tal situação jurídica Recurso provido, para cassar a decisão e determinar o
prosseguimento do feito. (Apelação Cível 1001872-73.2017.8.26.0281;
Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018 destaque
meu).
É importante destacar que, ao contrário do que consta na sentença, há
prova satisfatória nos autos de vínculo fático com a coisa, dotado de valor
econômico, pela citação do requerido ter se concretizado justamente no imóvel
objeto da demanda (págs. 03 e 30/31). Ademais, ele mesmo admite, nas suas
contrarrazões, que faz o uso exclusivo do bem e paga aluguel à autora em razão
disso (pág. 97).
Destaco, por fim, que deve constar no edital a ser expedido para
alienação da propriedade, obrigatoriamente, “a descrição do objeto a ser alienado
em hasta pública, inclusive com a anotação relacionada ao desconhecimento da
cadeia negocial envolvendo a unidade, cuidando-se de imóvel registrado em nome
de terceiro não integrante de relação processual, cuja anuência à transação não se
tem notícia” (Apelação Cível 1008769-59.2015.8.26.0032; Relator: Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/08/2016).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a
sentença, extinguir o condomínio existente entre as partes sobre o imóvel situado na
Rua
Therezinha
Theodoro
de
Carvalho, no 390, Jardim Regina, em
Pindamonhangaba/SP, e determinar a alienação judicial dos direitos que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001394-87.2019.8.26.0445 - LGA
6
litigantes possuem sobre o bem, com a observância das advertências feitas na
fundamentação.
Seguindo precedente desta Colenda 3a Câmara (Apelação Cível
1013762-22.2016.8.26.0482; Relator: Viviani Nicolau; Data do Julgamento:
02/10/2019), condeno cada parte ao pagamento da metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, para que a
remuneração seja condizente com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora